Tribunal: TCU
Processo: 047.805/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6638/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2011/026, firmado entre o Banco, a Associação e a Universidade, que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "efeito de dietas contendo níveis crescentes de incremento de fibra em detergente neutro, para leitões recém-desmamados"; Considerando que, como demonstra a unidade técnica, há elementos nos autos que permitem verificar a realização da pesquisa, objeto do convênio, em especial o reconhecimento expresso de parecer do BNB (peça 33), no sentido de que o relatório final apresentado pela convenente (peça 21) "apresenta o efeito de dietas contendo níveis crescentes de incremento de fibra em detergente neutro para leitões recém desmamados" e "contém tabelas e gráficos que demonstram os resultados obtidos na pesquisa, bem como apresenta discussões que enriquecem o debate do conteúdo apresentado pela Instituição"; Considerando que a subtração de documentação da convenente, ocorrida em período anterior à data final de prestação de contas, ocorrência devidamente registrada pela autoridade policial, que deu origem a processo criminal em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Ceará (peças 160/162), sem indicação de culpa dos responsáveis por tal situação, compromete a ampla defesa e o contraditório; Considerando que não competia à Universidade Federal do Ceará a apresentação de documentação financeira, mas tão somente técnica (peça 4, p. 4); Considerando os pareceres uníssonos pelo acolhimento parcial das alegações de defesa dos responsáveis, pela regularidade com ressalvas das contas de Jesualdo Pereira Farias e por considerar iliquidáveis as contas dos demais responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "a", 169, inciso III, e 211, caput, e § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalvas as contas de Jesualdo Pereira Farias, expedindo-lhe quitação; com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8443/92, considerar iliquidáveis as contas dos demais, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo; dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1. Processo TC- Processo 047.805/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.